Tribunal: TJDFT
Processo: 0028593-48.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028593-48.2015.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. QUESTÃO DE MÉRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE ARMAS DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E ACESSÓRIOS DE ARMAS. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A EFICIÊNCIA DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Se o que erigido como nulidade se confunde com o exame do mérito da condenação, não há que se falar em preliminar. 2. A prova documental (Auto de Prisão em Flagrante, conduzido, o apelante; Auto de Apresentação e Apreensão 64/2015, apreendidos em poder do apelante, em estabelecimento comercial de venda de armamento de sua responsabilidade, 52 objetos [entre cartuchos e armas] em desacordo com disposição legal e regulamentar, dos quais 3 armas de fogo, 3 carregadores sem marca aparente e 5 munições de pistola e espingarda estavam escondidas no forro existente próximo ao stand de tiros do estabelecimento comercial; Auto de Apresentação e Apreensão 66/2015, apreendido em poder do apelante, em estabelecimento comercial de venda de armamento de sua responsabilidade, 965 peças de armas de fogo armazenadas sem qualquer controle de procedência e sem identificação de sua origem ou registro; Relatório Final e complementar da Autoridade Policial; Auto de infração administrativa confeccionado pelo 3o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro em 21/10/2015; Solução de Processo Administrativo instaurado no âmbito do Comando Militar do Planalto - 11a Região Militar - listadas irregularidades praticadas pelo apelante e determinada a aplicação de penalidade administrativa - multa simples mínima), pericial (Laudo de Perícia Criminal - Exame da Arma de Fogo, definida eficiência para disparo em 18 das 20 armas; Laudo de Perícia Criminal - Exame de Arma de Fogo, definida eficiência para disparo da arma Revólver com logotipo da marca desgastado, calibre .32, apresentados os dígitos 3680 gravados na base do cabo e 8110 gravados no consolo e na face posterior do tambor, acabamento desgastado, percussão direta, tambor reversível, dotado de seis câmaras de municiamento, cabo sem as placas de revestimento, cano medindo 145mm de comprimento, de alma raiada (5D), mira fixa; Laudo de Perícia Criminal - Exame de Munição relacionados 287 cartuchos, entre de uso restrito e permitido; Laudo de Perícia Criminal - Exame de Munição, examinados 3 cartuchos de calibre .22 e 2 cartuchos de calibre 7,65mm (.32 AUTO); Informação Pericial Criminal relativa a 1.178 peças de arma de fogo encaminhadas para o exame pericial), testemunhal e a confissão parcial do apelante em Juízo formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, caput da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos. 3. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 16 da Lei 10.826/2003, alegando não ter agido com dolo, e que não pode ser responsabilizado pelo crime em virtude de não ser o proprietário do estabelecimento comercial objeto da fiscalização e apreensão das armas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XLV, da Constituição Federal, sustentando que deve ser absolvido, ao argumento de que não poderia ter sido condenado por ter apenas acompanhado a operação no estabelecimento comercial, repisando a ausência de dolo. Pede a concessão de efeito suspensivo aos apelos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de estar comprovada a autoria, a materialidade, bem como acerca da presença do dolo nos atos praticados pelo recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.” (AgInt no AREsp 1299825/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/9/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LVII e XLV, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extraordinário, pois rever a decisão colegiada no aspecto é medida incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019 e Pet 12.568 – SP, Relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2019; e STF – Pet 8157 MC-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 8/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017